Tribunal: TJDFT
Processo: 0713360-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713360-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DF-COMERCIAL OTICA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da Vara de Execução Fiscal (id 60836332 – autos principais) que rejeitou exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, como é o caso de incidência da taxa SELIC sobre o crédito tributário (ICMS). Alega, em resumo, que a exceção de pré-executividade é compatível com o pedido de declaração de inconstitucionalidade de norma tributária, bem como em relação à aplicação dos índices de juros de mora e correção monetária, pois não depende de dilação probatória. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento definitivo do AGI. 2. A exceção de pré-executividade presta-se como meio de defesa relativo a matérias de ordem pública e de outras que não demandem dilação probatória. O controle de constitucionalidade das leis é matéria eminentemente de direito. Por outro lado, a definição do índice para a atualização do débito também assim deve ser considerada. Logo, em princípio, tais matérias comportam análise em exceção de pré-executividade, o que denota a aparaência do bom direito. Quanto ao periculum in mora reside na possibilidade de expropriação de bens que tenham sido penhorados. Posto isso, defiro parcialmente a liminar, tão-só para impedir expropriação de bens até o julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR